Tribunal: STF
Processo: RHC 182133
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 405.847/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente João Augusto de Pádua Fleury Neto foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, regime fechado e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 100 (cem) BTNs, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90, na forma do art. 70, caput, 2ª figura, do Código Penal.
    Contra essa decisão, a acusação e a defesa interpuseram recursos de apelação. A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por maioria, negou provimento ao apelo do Ministério Público Federal e deu parcial provimento ao recurso da defesa, para afastar a incidência do concurso formal imperfeito (remanescendo a pena privativa de liberdade unitária de dois anos e seis meses de reclusão, pelo que se depreende do Voto Condutor do acórdão), e, consequentemente, de ofício, estabelecer o regime aberto para o início de cumprimento da reprimenda, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e para reduzir a sanção pecuniária para 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/2 (meio) salário-mínimo, definindo-se a pena de prestação pecuniária em 50 (cinquenta) salários mínimos.
    Opostos embargos de declaração, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região conheceu-os, porque tempestivos e os rejeitou.
    Sobreveio, então, acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que negou provimento ao agravo regimental interposto, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPOSIÇÃO DA TURMA.
    I - O julgamento de embargos de declaração pela mesma Turma julgadora do recurso de apelação, que teve o seu Acórdão embargado, prescinde da identidade de composição, não havendo que se falar em nulidade decorrente da violação ao princípio do juiz natural.
    II - Pretensão que contraria a própria essência da noção de órgão, cuja ausência de personalidade é inerente, além de não ter havido qualquer prejuízo, pois não houve alteração do resultado do julgamento do recurso de apelação.
    III - Agravo regimental desprovido.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus substitutivo de recurso especial, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, alegando, em síntese, que "[...] a partir do momento que o Tribunal elabora seu organograma e faz a designação de quem julgará cada caso – o magistrado atribuído ao encargo de analisar o recurso fique vinculado aos seus desdobramentos dentro da Corte. Não é minimamente razoável seja o recurso distribuído ao Magistrado 'X', mas, por mera conveniência do Tribunal, sem amparo em lei e nem em razão relevante, o Magistrado 'Y' julgue o caso.".
    Requereu, liminarmente, "[...] seja concedido ao Paciente o direito de não cumprir pena até o julgamento deste writ.". No mérito, requereu a anulação do julgamento dos embargos de declaração anteriormente realizado. 
    A liminar foi indeferida.
    Sobreveio acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, que denegou a ordem de habeas corpus, conforme a ementa abaixo:
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 1º, I DA LEI N. 8.137/90. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO. ALTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ORDEM DENEGADA.
    1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a alteração da composição do órgão julgador não ofende o princípio do juiz natural, visto que, no julgamento dos embargos de declaração, não se exige, necessariamente, a identidade da pessoa dos julgadores, mas a sua apreciação pelo mesmo órgão que proferiu a decisão embargada.
    2. Ordem denegada.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a violação ao princípio da identidade física do juiz, sob o argumento de que era necessária a participação, no julgamento dos embargos de declaração, dos mesmos desembargadores que haviam julgado o recurso de apelação, trazendo a lume a mesma tese outrora ventilada no Habeas Corpus.
    Requer, assim, a concessão da ordem de Habeas Corpus para anular o julgamento realizado e remeter os autos para a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, "determinando-se nova convocação do relator originário, Dr. Roberto Jeuken, e do terceiro juiz, Desembargador Federal Mauricio Kato, para que ambos julguem os Embargos de Declaração opostos.".
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade, em razão da mudança de composição do órgão colegiado, o que teria acarretado prejuízo ao recorrente, nos termos seguintes:
    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar o agravo regimental interposto pela defesa, objetivando a anulação do acórdão proferido em embargos de declaração, concluiu que "o julgamento de embargos de declaração pela mesma Turma julgadora do recurso de apelação, que teve o seu Acórdão embargado, prescinde da identidade de composição, não havendo que se falar em nulidade decorrente da violação ao princípio do juiz natural" (e-STJ fl. 33), acrescentando que "a defesa formula alegações destituídas de fundamento, pretendendo conferir personalidade ao órgão, vinculando a participação de magistrado convocado para a composição do órgão nas férias do Relator a outros recursos, sendo irrelevante a coincidência de ter sido convocado para participar de sessão posterior" (e-STJ fl. 35).
    Com efeito, verifico que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a alteração da composição do órgão julgador não ofende o princípio do juiz natural, visto que, no julgamento dos embargos de declaração, não se exige, necessariamente, a identidade da pessoa dos julgadores, mas a sua apreciação pelo mesmo órgão que proferiu a decisão embargada.
    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça encontra consonância com a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firmada no sentido de que "o princípio da identidade física do juiz, por não apresentar caráter absoluto, comporta flexibilização." (RHC 107.769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/11/2011). Na mesma linha: HC 104.075/SE, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/07/2011; HC 112.362/DF, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, DJe de 18/04/2013; e RHC 116.205/DF, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/04/2013. Este último assim ementado:
    (…) I - O princípio da identidade física do juiz (art. 399, §2º, do CPP) deve ser aplicado com temperamentos, de modo que a sentença só deverá ser anulada nos casos em que houver um prejuízo flagrante para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Precedentes (…)
    Não se pode ignorar, ainda, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 
    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)
    No presente caso, o recorrente não demonstrou o efetivo prejuízo gerado em decorrência da não participação dos mesmos desembargadores que haviam julgado o recurso de apelação no julgamento dos embargos de declaração. Aliás, como ressaltado no acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no julgamento do Agravo Regimental em Apelação Criminal n. 0010033-38.2005.4.05.6181, o Relator substituto havia sido designado para a lavratura do acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação e já tinha efetuado a revisão dos autos, evidenciando conhecimento suficiente da imputação e de toda a prova produzida, ou seja, não houve afronta ao princípio da identidade física do juiz.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente